Tribunal: TJES
Processo: 0029004-51.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0029004-51.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENES DE OLIVEIRA BATISTA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, condenando o réu ao pagamento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. A decisão de origem fundamentou-se em boletim de ocorrência e em acordo extrajudicial firmado pelo réu com o segurado em demanda anterior perante o Juizado Especial Cível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, constituído por boletim de ocorrência unilateral e transação celebrada em processo diverso, apresenta robustez suficiente para comprovar a culpa exclusiva do réu e ensejar o dever de ressarcimento à seguradora em ação regressiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O boletim de ocorrência registrado dias após o evento danoso e contendo apenas a versão unilateral do condutor do veículo segurado possui presunção relativa (iuris tantum) de veracidade apenas quanto aos fatos presenciados pela autoridade policial, não atestando a veracidade da dinâmica narrada pelos envolvidos, conforme dispõe o art. 405 do Código de Processo Civil. 4. A ausência de perícia técnica, de croqui elaborado pela autoridade no local ou de registros fotográficos do sinistro impede a verificação da sinalização existente e da posição final dos veículos, fragilizando a atribuição de culpa ao requerido. 5. A prova testemunhal restrita ao depoimento do segurado interessado e de testemunha não presencial revela-se insuficiente para corroborar a tese de invasão de via preferencial ou culpa exclusiva da parte ré. 6. A transação celebrada em processo distinto perante o Juizado Especial Cível tem por objetivo a extinção do litígio mediante concessões mútuas, nos termos do art. 840 do Código Civil, não implicando reconhecimento de responsabilidade civil oponível a terceiros que não participaram da avença, consoante o art. 844 do Código Civil. 7. A dúvida quanto à dinâmica do acidente milita em favor do réu, devendo a seguradora suportar as consequências da não comprovação do fato constitutivo do direito alegado, qual seja, a conduta culposa do agente, em observância ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O boletim de ocorrência policial contendo narrativa unilateral de acidente de trânsito não goza de presunção absoluta de veracidade quanto à dinâmica do evento, provando apenas a prestação da declaração. 2. A transação celebrada entre segurado e causador do dano em processo diverso não configura confissão de culpa vinculante em ação regressiva movida pela seguradora. 3. A procedência da ação regressiva de ressarcimento depende da comprovação robusta, pela seguradora, da culpa do réu pelo sinistro, sob pena de improcedência por falta de provas. Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso I do art. 373 e art. 405; CC, arts. 840 e 844. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1237811 MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 07.08.2018; TJSP, AC 1038888-62.2016.8.26.0001, Rel. Angela Lopes, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 22.02.2022; TJRS, Apelação 50097548120218210001, Rel. Maria Ines Claraz de Souza Linck, 11ª Câmara Cível, j. 21.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
GENES DE OLIVEIRA BATISTA
, em razão da Sentença (id. 16367545
)
integrada pela decisão de id. 16367548, proferida nos autos da Ação Regressiva, ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 16367549) alega o Apelante, em síntese,
que
: I) não há comprovação inequívoca de sua conduta antijurídica ou culpa pelo evento danoso; II) o Boletim de Ocorrência utilizado como fundamento é unilateral, registrado cinco dias após o fato e baseado exclusivamente no relato do segurado, sem indicação de testemunhas ou fotos do local; III) a inexistência de provas técnicas que confirmem a dinâmica do acidente ou a presença de sinalização no local; IV) o motorista do veículo era experiente e habilitado, afastando a tese de imperícia; V) a autora não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (id. 16367554), suscitando preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade e, no mérito, sustentando a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência e requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
0
5
de
dezembro de
2025
.

DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029004-51.2014.8.08.0048

APELANTE: GENES DE OLIVEIRA BATISTA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
GENES DE OLIVEIRA BATISTA
em face da r. sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou procedente o pedido autoral, condenando o requerido ao pagamento de R$ 11.301,71 (onze mil, trezentos e um reais e setenta e um centavos), referentes aos danos materiais suportados pela seguradora em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 17/11/2011.

O Juízo
a quo
fundamentou sua convicção na presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência, na prova testemunhal produzida e na existência de um acordo extrajudicial celebrado em demanda pretérita, que tramitou perante o Juizado Especial Cível, entre o segurado e o ora apelante, no qual este se comprometeu a pagar o valor da franquia.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a prova basilar da pretensão autoral reside no Boletim de Ocorrência de Trânsito (BOAT) nº 2011/20-2578. Ocorre que o referido documento foi confeccionado de forma unilateral, registrado cinco dias após o evento danoso, conquanto o fato ocorreu em 17/11/2011 e foi registrado somente em 22/11/2011, contendo exclusivamente a versão do condutor do veículo segurado, Sr. Divanei dos Anjos Zaniqueli.

Consoante a jurisprudência pacífica, o boletim de ocorrência policial goza de presunção
iuris tantum
de veracidade apenas quanto aos fatos presenciados pelo agente público; todavia, quanto à narrativa da dinâmica do acidente fornecida por um dos envolvidos, o documento prova apenas que a declaração foi prestada, mas não atesta a veracidade do seu conteúdo intrínseco, conforme inteligência do art. 405 do CPC. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Precedentes .

2. Na hipótese, entretanto, o Tribunal de origem não levou em consideração apenas o boletim de ocorrência, mas, sobretudo, a prova testemunhal, concluindo que ficou demonstrada a culpa exclusiva do condutor da carreta de propriedade da agravante no acidente em comento, bem como a comprovação dos danos materiais suportados pela parte autora. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

3. É impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1237811 MG 2018/0016927-2, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018)

No caso dos autos, a ausência de perícia no local, de croqui elaborado pela autoridade no momento dos fatos, ou de constatação oficial da sinalização existente à época, fragiliza sobremaneira a força probante deste documento para fins de atribuição de culpa. Tal fragilidade é agravada pela ausência de qualquer registro fotográfico do local do acidente que pudesse confirmar a existência e a visibilidade da suposta placa de parada obrigatória, ou a posição final dos veículos após o impacto.

Ademais, a prova oral produzida em audiência restringiu-se à oitiva do próprio segurado, Sr. Divanei dos Anjos Zaniqueli, que possui evidente interesse no litígio para justificar o acionamento do seguro, e de uma testemunha da defesa que não presenciou o fato, não tendo sido realizada oitiva de testemunhas presenciais imparciais que pudessem corroborar a tese de invasão da via preferencial.

Lado outro, a transação celebrada nos autos do processo nº 0001385-20.2012.8.08.0048, que tramitou no 3º Juizado Especial Cível de Serra, em que o apelante acordou pagar a franquia ao segurado, não pode ser interpretada como confissão de culpa absoluta capaz de vincular o juízo nesta ação regressiva.

Isso porque, o instituto da transação, previsto no art. 840 do CC visa, precipuamente, por fim a um litígio mediante concessões mútuas, podendo refletir mera conveniência econômica ou busca pela paz social, sem que isso implique, necessariamente, o reconhecimento de responsabilidade civil por todo o evento danoso, mormente em relação a terceiros ou a seguradora, que não participaram daquela avença, conforme preceitua o art. 844 do Código Civil.

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – Insurgência da autora contra a r. sentença que julgou improcedente o seu pedido – Alegação de que caminhava na calçada quando o ônibus da empresa ré avançou sobre o passeio e a atropelou, causando-lhe fratura na coluna lombar e na pelve - Ante o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade das empresas de direito privado prestadoras de serviço público de transporte coletivo pelos danos que seus prepostos, nessa qualidade, causarem a terceiros usuários e não-usuários do serviço – Imprescindível, no entanto, a comprovação do fato, do dano e do nexo causal - Depoimento pessoal da parte autora, de 83 anos à época, que afirmou que se recorda vagamente do acidente, mas confirma a sua versão narrada na inicial – Relatos da autora que não estão amparados em qualquer outro elemento probatório, à exceção do boletim de ocorrência confeccionado com base na sua versão unilateral – Única testemunha por ela arrolada que não presenciou o acidente, além da testemunha da parte ré ouvida como informante (cobradora do ônibus) - Provas constantes dos autos que são insuficientes para a perfeita identificação da dinâmica do acidente, inexistindo elementos capazes de demonstrar a culpa da empresa ré no acidente – Autora que não se desincumbiu, de provar, de forma robusta e inequívoca, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC)– Acionamento da seguradora pela ré que não implica reconhecimento de culpa - Medida rotineira quando se contrata um seguro de veículos contra os riscos de danos decorrentes de acidente de trânsito –
Mera proposta de acordo e reembolso parcial de despesas, do mesmo modo, que não induz a presunção da culpa pelo acidente, ficando ao livre arbítrio das partes oferecer acordo para o deslinde da questão em litígio
- Documentos médicos que comprovam as lesões sofridas pela autora em decorrência do acidente, mas não a culpa da ré pelo ocorrido, pois mera descrição médica do acidente baseada unicamente na informação prestada pela parte autora - Sentença de improcedência mantida – Honorários recursais devidos, observados os benefícios da gratuidade da justiça - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10388886220168260001 SP 1038888-62.2016.8.26.0001, Relator.: Angela Lopes, Data de Julgamento: 22/02/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Portanto, no caso dos autos, o conjunto probatório é incapaz de sustentar a tese da culpa exclusiva ou preponderante do condutor do veículo do Apelante, uma vez que a Seguradora Apelada não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), qual seja, a conduta culposa do réu.

A mera existência de danos na lateral do veículo segurado, embora compatível com um abalroamento transversal, não esclarece, por si só, quem detinha a preferência de passagem ou quem desrespeitou as normas de trânsito, especialmente diante da ausência de prova técnica sobre a sinalização do local à época dos fatos.

Com efeito, a dúvida quanto à dinâmica do acidente deve militar em favor do réu, aplicando-se o princípio de que, na ausência de prova robusta da culpa, improcede o pedido indenizatório.

Nesse sentido, colaciono a iterativa jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. CULPA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. PRECEDENTES . Responsabilidade pelo sinistro. Ônus da prova. Art. 373, I, do CPC . Tratando-se de responsabilidade civil subjetiva da parte ré, incumbe à parte autora provar a conduta culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade, a fim de emergir o dever indenizatório.
A mera existência de indícios não é suficiente para determinar a condenação da parte ré a ressarcir os danos materiais suportados pelo autor, visto que necessária prova robusta da dinâmica do acidente e da culpa do motorista condutor do veículo de propriedade daquela pelo sinistro, o que não ocorreu nos autos. Ademais, as versões trazidas pelas partes conflitam entre si, e o relato apresentado somente em sede policial não pode servir como elemento único de prova, além de que o boletim de ocorrência foi efetuado com base no relato unilateral de pessoa envolvida no acidente, não existindo demais elementos de prova trazidos ao processo.
Assim, diante da impossibilidade de se atribuir a responsabilidade pelo sinistro a qualquer das partes que, em tese, foram envolvidas, impositiva a improcedência do pedido . Precedentes desta Câmara. Sentença de improcedência mantida. Ônus da sucumbência e honorários recursais. Diante do resultado do julgamento, permanece inalterada a distribuição dos ônus da sucumbência . Contudo, é caso de fixação de honorários recursais em favor do procurador da parte ré, face aos parâmetros estabelecidos pelo egrégio STJ no EDcl do AgInt no REsp nº 1.573.573 e em observância ao Tema 1076 do STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA .

(TJ-RS - Apelação: 50097548120218210001 PORTO ALEGRE, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 21/03/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Demanda regressiva ajuizada por seguradora. Colisão em cruzamento sinalizado. Atribuição ao condutor da motocicleta de propriedade da ré de passagem com semáforo fechado para si. Versão controvertida.
Falta de produção de provas em juízo acerca da dinâmica e circunstâncias do acidente. Irrelevância do lançamento de versão em tal sentido pelo condutor segurado no boletim de ocorrência.
Declarações unilaterais de particular que não se presumem verdadeiras pela mera circunstância de que registradas em documento público. Boletim de ocorrência que faz prova, tão somente, de que prestada a declaração, mas não de que fidedigno, ideologicamente, seu conteúdo. Fato constitutivo do direito da autora não devidamente demonstrado. Ônus da prova que lhe tocava a esse respeito . Art. 373, I, do CPC. Sentença de improcedência confirmada. Apelação da seguradora desprovida .

(TJ-SP - AC: 10002254620188260010 São Paulo, Relator.: Fabio Tabosa, Data de Julgamento: 31/10/2023, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/10/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso e para conferir-lhe provimento, e para reformar a r. sentença para julgar improcedente o pedido de ressarcimento formulado na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, que deverão ser suportados integralmente pela Apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator pelo provimento do recurso. É como voto.

PROCESSO Nº 0029004-51.2014.8.08.0048

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: GENES DE OLIVEIRA BATISTA

Representante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado: ANDRÉ SILVA ARAÚJO - OAB/ES 12.451

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIN

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos presentes autos, com o objetivo de examinar da matéria vertida no Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 16367549), interposto por
GENES DE OLIVEIRA BATISTA
em face da
SENTENÇA
(Id. 16367545, integralizada no id. 16367548) proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 11.301,71 (onze mil, trezentos e um reais e setenta e um centavos), condenando-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo, porém, a exigibilidade em razão do deferimento de Assistência Judiciária Gratuita.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que não há prova robusta da dinâmica do acidente, salientando que o Boletim de Ocorrência foi lavrado de forma unilateral 05 (cinco) dias após o evento, e que a Seguradora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Regularmente intimada, a Seguradora Recorrida ofereceu Contrarrazões, suscitando,
preliminarmente
, a ausência de dialeticidade do Recurso, pugnando pelo seu não conhecimento e,
no mérito
, pela confirmação integral da Sentença objurgada.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator
ALEXANDRE PUPPIM
fixou como premissas de julgamento a fragilidade do Boletim de Ocorrência unilateral e a insuficiência do conjunto probatório para atestar a culpa do condutor do veículo do Recorrente, concluindo pelo provimento do Recurso para reformar a Sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

I - PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em sede de Contrarrazões, a Seguradora Recorrida arguiu preliminar de ausência de dialeticidade do Recurso, pugnando pelo seu não conhecimento.

Destarte, da análise das razões de insurgência denota-se específica manifestação de contraposição, notadamente, em relação tanto à causa de pedir e pedidos exordiais, aduzindo a ausência de prova nos autos a fim de corroborar as declarações prestadas em Boletim de Ocorrência alusivo à acidente envolvendo o veículo segurado e o veículo do Recorrente, contrapondo-se às conclusões lançadas na Sentença pelo Magistrado de Primeiro Grau, satisfazendo, nesse sentido, o requisito de admissibilidade alusivo à dialética recursal.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

II - MÉRITO

A propósito, o Magistrado de Primeiro Grau fixou as seguintes premissas na Sentença objurgada para efeito de reconhecer a procedência dos pedidos exordiais,
in litteris:

“[...] A requerente, na condição de empresa seguradora, firmou contrato de seguro de automóvel com DIVANEI DOS ANJOS ZANIQUELI, representado pela apólice de seguro nº 2733387, tendo como objeto o veículo RENAULT SANDERO STEPWAY 1.6 16V HI- FLEX — 2011, placa ODP 8873.

Relata que no dia 17/11/2011, por volta das 13:15, o veículo segurado (V1) trafegava na a Avenida Montes Claros, Nova Carapina, Serra/ES, quando o veículo do requerido (V2), conduzido por uma pessoa com deficiência física, invadiu a via preferencial e colidiu com a lateral esquerda do veículo (V1), sem observar que existia uma placa da parada obrigatória.

Aduz que tal acidente danificou o veículo segurado, o que ensejou o pagamento de indenização securitária no valor de R$ 11.301.71 (onze mil, trezentos e um reais e setenta e um centavos) e, sendo o veículo de propriedade do requerido o único culpado pelo ocorrido, deve esse ressarci-lo pelo valor despedido.

De outro lado, o requerido afirma, em suma, que não pode ser responsabilizado pelos danos causados ao veículo segurado pela requerente, posto que havia emprestado o automóvel para um terceiro, qual seja, seu primo, Sr. Ademilton.

Compulsando os autos, concluí que as provas nele colacionadas evidenciam a juridicidade do pedido autoral, senão vejamos.

Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva dos envolvidos, a qual necessita advir de um agir culposo, evidenciado pelas modalidades de imperícia, imprudência ou negligência, conforme art. 186 do Código Civil.

Outrossim, necessário que entre o ato culposo praticado e o dano experimentado haja nexo de causalidade, consoante se extrai do disposto no art. 927 do mesmo diploma legal.

Com efeito, nota-se que os elementos existentes nos autos revelam que a responsabilidade pelo acidente ora debatida é do proprietário do veículo, qual seja, o ora requerido.

Isso porque é possível extrair do Boletim de Ocorrência nº 2011/20-2578 (fls. 09/10) que condutor do veículo (V2) possuia uma deficiência física e ultrapassou uma placa de parada obrigatória e colidiu com a lateral esquerda do veículo segurado (V1), que trafegava em uma via preferencial.

Fato este corroborado, em audiência de instrução (ID. 43197002), pelo Sr. DIVANEI DOS ANJOS ZANIQUELI, que conduzia o veículo segurado.

Decerto que, tais documentos (Boletim de Ocorrência) gozam de presunção de veracidade, como elucida a jurisprudência do eg. TJES, a saber:

[...] 3
. A presunção de veracidade que é conferida ao Boletim de Ocorrência é relativa, de forma que as informações ali contidas podem ser afastadas pela produção de outras provas, já tendo decidido este egrégio Tribunal de Justiça que O Boletim de Ocorrência goza de presunção iuris tantum de veracidade prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica do fato, quando nos autos não existir provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita (art. 373, inciso II do CPC/15)
[...] (TJES, Classe: Apelação, 024151639309, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018)

Do cotejo dos autos, verifico que o requerido não trouxe à baila nenhuma prova contrária ao afirmado pela requerente na inicial, o qual foi corroborado pelo documento e testemunha citado alhures.

Em verdade, ao que se vê, o requerido envolvido no acidente jamais negou ter causado os danos materiais indenizados pela requerente – tanto é que declarou e sua defesa ter emprestado o seu veículo ao seu primo, condutor do veículo - atraindo para si a culpa no caso vertente e, por conseguinte, o dever de indenizar
.

Nesse sentido é a jurisprudência do eg. TJ/ES:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA EM FACE DO CAUSADOR DO DANO E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1
. Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150137122, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020.
2. Restando caracterizada a culpa do condutor/possuidor do caminhão pelo acidente, sobressai a responsabilidade deste e do proprietário do veículo pela indenização dos gastos dispendidos pela seguradora.
3. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00141321120158080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021)

Dessarte, considerando a comprovação do valor pago em sede de indenização securitária (fls. 19/29), de rigor a procedência do pedido.
[..]”

Analisando as
provas coligidas nos autos
, verifica-se que
a dinâmica do evento sinistro que culminou com o acionamento do seguro e que levou a Seguradora a arcar com o conserto do veículo
, encontra-se narrada em
Boletim de Ocorrência
, nos seguintes termos (fl.10),
in litteris:

“1- OS DADOS DESTE BOAT SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO

V-01, QUE COMPARECEU AO POSTO 10 (MANGUINHOS) PARA 0 REGISTRO DA OCORRÊNCIA.

2- O CONDUTOR DO V1 DECLAROU QUE "FUI VÍTIMA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, UM CONDUTOR DEFICIENTE FÍSICO COM 0 VEICULO NÃO ADAPTADO A SUA CONDIÇÃO ULTRAPASSOU UMA PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA E COLIDIU COM A LATERAL ESQUERDA DO MEU VEICULO QUE TRAFEGAVA EM UMA VIA PREFERENCIAL",

3- 0 CONDUTOR DO V2 NÃO COMPARECEU, PLACA INFORMADA PELO CONDUTOR DO V01 E DADOS OBTIDOS NO DETRANNET

4- DECLARAÇÃO TRANSCRITA CONFORME ORIGINAL

5- FICHA DE AVARIAS E DECLARAÇÕES ARQUIVADAS NO POSTO 10 (MANGUINHOS) BPTRAN,

6-VEICULO E DOCUMENTOS LIBERADOS.”

Com efeito, a jurisprudência desta
Egrégia
Primeira Câmara Cível
afigura-se pacífica, no sentido de reconhecer que o Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, prevalecendo, entretanto, até que se prove o contrário, não vejamos,
in litteris:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DO CONDUTOR AO ADENTRAR À PISTA DE ROLAMENTO . BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART . 373, II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Instada a se manifestar sobre eventuais provas que desejasse produzir, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, sendo imperiosa a rejeição da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por configurar verdadeiro comportamento contraditório . Preliminar rejeitada. 2. O boletim de ocorrência retrata o que disseram os condutores dos veículos envolvidos no acidente e, embora não apresente detalhamento quanto sobre a dinâmica dos fatos, permite inferir que a colisão não ocorreria se o condutor do veículo 02 (réu) procedesse com distância segura ao sair do Posto de Gasolina e realizar a manobra de ingresso na via pública. 3 . O Código de Trânsito Brasileiro prevê que o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas (art. 29, II). 4. A par da orientação contida nos arts . 29, III, a, 34 , 35 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro, era do condutor do veículo do réu – por ser aquele que pretendia ingressar na via – o dever de aguardar o momento mais adequado para realização da manobra, máxime no local em que ocorreu o acidente (Av. Leitão da Silva) e horário (10h50min.) que, sabidamente, é caracterizado pelo fluxo constante de veículos, o que considero não ter sido observado ao adentrar a pista, no mínimo, em condições duvidosas de segurança. 5.
Embora o “Boletim de Ocorrência” constitua-se como documento que goza de presunção relativa veracidade será ilidido somente mediante produção probatória, em sentido contrário ao seu conteúdo, prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica dos fatos quando nos autos não existirem provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita.
Indenização por danos materiais devida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido .
(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0033235-72.2009.8.08 .0024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 10/11/2023)

No caso em tela, embora o documento tenha sido lavrado dias após o evento, os fatos ali registrados foram submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual realizada na presente demanda judicial, não logrando êxito, o Recorrente, em demonstrar que os fatos ocorreram de forma diversa das informações ali consignadas.

Impende enfatizar, por oportuno e relevante que a mera alegação de unilateralidade não tem o condão de anular o valor probatório do registro lavrado mediante a autoridade policial, mormente quando este relato se apresenta coerente com as demais circunstâncias do caso,
cabendo à parte contrária o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, consoante prescrição do
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,

in verbis:

“
Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Na hipótese, diferentemente do que se sustenta nas razões recursais, a dinâmica do acidente descrita no respectivo
Boletim de Ocorrência não está isolada nos autos,
na medida em que, em sede de Audiência de Instrução e Julgamento (Id. 16366233),
o proprietário do veículo segurado prestou depoimento firme e coerente, ratificando integralmente a narrativa contida no documento policial lavrado à época
.

Desta forma,
a prova que, inicialmente, se configurava como "unilateral", ganhou contornos de prova judicializada, sendo corroborada por depoimento, sob o compromisso de dizer a verdade, o que confere robustez à tese autoral de que a colisão foi causada por imprudência do condutor do veículo do Recorrente
.

Ademais, outro
ponto relevante
a respaldar os eventos noticiados no Boletim de Ocorrência e que merece especial destaque é a
conduta do Recorrente em demanda judicial distinta, que tramitou no Juizado Especial, ocasião em que firmou Acordo voluntário (fl. 14) com o proprietário do veículo segurado, assumindo, expressamente, a responsabilidade pelo pagamento da franquia do seguro, para que o conserto do veículo fosse realizado
.

Nesse contexto,
mesmo que o Recorrente não tenha admitido expressamente a culpa no Acordo firmado, sua conduta de aceitar a responsabilidade pelo dano perante o Segurado e, subsequentemente, negar essa mesma responsabilidade à Seguradora sub-rogada nos direitos do Segurado, configura um claro comportamento contraditório, cumprindo asseverar, tratar-se de conduta vedada pelo ordenamento jurídico, em aplicação ao brocardo
“venire contra factum proprium
”
, que deriva do princípio da boa-fé objetiva, positivado no Código Civil.

Por conseguinte, inegável que o Acordo homologado constitui comportamento concludente no sentido de corroborar a descrição dos eventos constantes do Boletim de Ocorrência.

Por fim, verifica-se, ainda, que as
fotos do veículo e o orçamento dos serviços executados e a Nota Fiscal apresentada pela Seguradora (fls. 17/29) guardam compatibilidade com a dinâmica da colisão narrada no Boletim de Ocorrência e confirmada em audiência, sendo possível visualizar, outrossim, que os pontos de impacto no veículo segurado corresponde precisamente à imprudência resultante do acidente e descrita no Boletim de Ocorrência
.

Em sendo assim, reúno compreensão, no sentido de que
o conjunto probatório dos autos é suficiente para validar as informações noticiadas no Boletim de Ocorrência, as quais restaram confirmadas em depoimento judicial pelo proprietário do veículo danificado e pelo comportamento do Recorrente, ao ajustar mediante Acordo homologado judicialmente, o pagamento da franquia ao proprietário do veículo, além da documentação alusiva ao efetivo reparo no veículo
, elementos estes que atraem o dever de ressarcir, segundo os ditames dos
artigos 186 e 927, ambos do Código Civil
,
in litteris:

“
Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Isto posto,
concessa maxima venia
ao entendimento exposto pelo Eminente Desembargador Relator, manifesto divergência para rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade e conhecer do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a Sentença de Primeiro Grau, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR